Tribunal: TJES
Processo: 5010667-22.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010667-22.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUCIANA BARBOZA GONCALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010667-22.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
LUCIANA BARBOZA GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. LEITURA DISCREPANTE. LAUDO UNILATERAL
. REVISÃO DEVIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9926165. Contrarrazões interposta, id. 9926174, com registro de que a recorrida encontra-se amparada pela Defensoria Pública apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9926165), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8966026), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré
(a)
na obrigação de revisar as faturas de fevereiro a maio/2023, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo de 11m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação; e
(b)
na obrigação de restabelecer o serviço de abastecimento de água na unidade da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, em razão dos débitos objeto da lide.

Convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.”

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese, que as faturas relativas aos meses de fevereiro a maio/2023 foram emitidas com valores elevados, não condizentes com o seu consumo. Afirma que contestou as cobranças perante a ré objetivando a revisão dos faturamentos, sem sucesso. Sustenta que a ré enviou um técnico para promover a substituição do medidor, cujo equipamento foi reprovado em análise laboratorial e que a cobrança se normalizou no mês de julho/2023. Postula a revisão das faturas indevidas, bem como o reestabelecimento do serviço de água de sua unidade consumidora.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que não houve conduta ilícita da recorrente, que as cobranças são devidas, bem como alega que o juiz de primeiro grau não considerou o laudo apresentado pela recorrente, o que caracteriza cerceamento de defesa, alega não haver erro de leitura ou no medidor, não cabendo a CESAN realizar vistorias internas nos imóveis.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, em que pese a recorrente alegar que realizou o Laudo de aferição do hidrômetro e que o laudo não foi levado em consideração pelo juiz de primeiro grau,

verifica-se dos autos que o laudo indicou que o medidor não estava adequado ao uso, por estar registrando volume a menor, é certo que após a troca, no mês 06/2023, o consumo voltou a normalizar, se comparados com os meses anteriores a fevereiro/2023.

Ainda, o laudo de aferição apresentado pela empresa recorrente não é suficiente para afastar a existência de falha na prestação do serviço
, eis que produzido de forma unilateral e que evidencia parcialidade em favor da demandada
.

Fato é que houve um aumento

repentino entre os meses de fevereiro a maio de 2023, que se normalizou posteriormente, logo, comprovada está a falha no serviço.

Ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, independente da presunção de legitimidade que possui a concessionária, como prestadora em regime não concorrencial de um serviço público, não exime a recorrente de demonstrar comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, conforme determina o art. 373, II do CPC.

Sendo assim,
após análise detida dos autos, verifico que a recorrente efetuou cobranças acerca de débitos em valor demasiadamente superior ao valor normalmente correspondente ao consumo da Autora.

É possível verificar no histórico de consumo juntado pela própria concessionária (id. 9926157) que nos meses de fevereiro/2023 a maio/2023 as faturas apresentaram consumo entre 24 a 52 m3, respectivamente, em total dissonância com o que comumente o autor consumia, pois a média de consumo anterior ao início de 2023 quando houve a implantação da rede de esgoto, gerava entre 2 e 19m3, bem como posteriormente, a partir de junho de 2023 a agosto de 2023 o consumo voltou a normalizar entre 7 e 19m3.

Assim, uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de modo que deveria comprovar o aumento no consumo da Recorrida que justificasse o aumento no valor das faturas, o que não ocorreu.

Não se trata de imposição de ônus excessivo à recorrente, pois o consumidor fez tudo em seu poder para demonstrar a inexigibilidade dos valores cobrados, e a recorrente sequer se esforçou em controverter seus argumentos apresentados, caracterizando verdadeira arbitrariedade.

Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor, seria impor ônus excessivo ao consumidor, não à concessionária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas),
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)